Tribunal: TJDFT
Processo: 0747344-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. DEVEDOR PESSOA FÍSICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. ERRO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, impossível de ser aviada em embargos de declaração. Conhecimento parcial do recurso.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de reconhecer a impossibilidade de penhora sobre percentual de faturamento de empresa por não integrar a lide, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.